Tribunal: TJES
Processo: 5010340-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010340-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: ESPÓLIO DE RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA registrado(a) civilmente como RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR MORTE DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO IMEDIATA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO ANTES DO JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, sob a alegação de nulidade absoluta do processo em razão do falecimento do autor originário antes da prolação da sentença, sem a imediata suspensão do feito prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de suspensão imediata do processo após o óbito da parte autora acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença e do acórdão, mesmo após a regularização da habilitação dos sucessores antes do julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo por morte da parte, prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Civil, possui a finalidade de resguardar os interesses do espólio e dos herdeiros, não podendo ser invocada pela parte adversa como fundamento para invalidar atos que lhe foram desfavoráveis.

4. A inobservância da regra de suspensão por falecimento enseja nulidade relativa, cuja declaração depende da demonstração de prejuízo processual concreto e real aos sucessores ou ao espólio.

5. Inexiste prejuízo quando os atos praticados após o óbito resultam em provimento jurisdicional favorável ao autor originário e quando os herdeiros comparecem aos autos para ratificar o feito e promover a regularização processual.

6. A habilitação dos sucessores foi formalmente deferida nos termos do inciso II do art. 688 do Código de Processo Civil antes da lavratura e assinatura do acórdão embargado, o que afasta qualquer vício de capacidade processual.

7. O exercício pleno do contraditório pela operadora de saúde durante o iter procedimental e a inexistência de dano efetivo tornam o argumento de nulidade meramente hipotético.

8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade oriunda da não suspensão do processo em virtude do falecimento da parte é relativa.

2. A validade dos atos processuais praticados após o óbito condiciona-se à ausência de prejuízo concreto aos herdeiros ou ao espólio.

3. A regularização do polo ativo antes do julgamento do recurso colegiado supre eventual irregularidade pretérita de representação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 313, inciso I; inciso II do art. 688; art. 1.022; § 2º do art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029534-90.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

EMBARGADOS:
DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra o v. acórdão do id. 5010340-07.2024.8.08.0024 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à apelação cível por ela interposta em desfavor de
DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA E OUTROS,
sucessores de RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA.

Em seu recurso (id. 19347365), a embargante alega, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta, uma vez que o autor originário, Ricardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa, faleceu em 08/07/2025, antes da prolação da sentença.

Argumenta que o processo deveria ter sido imediatamente suspenso, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, e que todos os atos praticados após o óbito, incluindo a sentença e o acórdão embargado, seriam nulos de pleno direito por ausência de capacidade da parte.

Assim, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para anular os atos processuais a partir de 08/07/2025 e determinar a suspensão do feito para regularização do polo ativo.

Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, na forma do autorizativo constante no § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado por quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do diploma processual, consoante já enfrentado em aclaratórios opostos na demanda apensa ao presente feito, já julgada por este Órgão Fracionário (autos do processo n. 5029534-90.2024.8.08.0024).

Do compulsar dos autos, verifico que o evento morte do autor foi noticiado tempestivamente pelos autores, ora apelados em 27/01/2026 e, em 04/03/2026, esta Relatoria proferiu despacho expresso deferindo a habilitação dos sucessores, nos moldes do art. 688, inciso II, do CPC, determinando a retificação do polo passivo (id. 18490337), de modo que o julgamento se iniciou e finalizou já com a questão devidamente sanada.

Para além desse ponto, ainda que assim não o fosse, a decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, de modo que a regra de suspensão do processo por morte da parte (art. 313, I, do CPC) visa resguardar os interesses do espólio e dos herdeiros, não servindo de subterfúgio para a parte adversa invalidar atos que lhe foram desfavoráveis.

O suposto prejuízo arguido pela operadora de saúde é meramente hipotético e visa apenas desconstituir um pronunciamento que lhe foi desvantajoso. Ocorre que a mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura mácula suficiente a anular o processo, mas mera decorrência lógica do trâmite processual, sobretudo quando preservados o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda o iter procedimental.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a inobservância da regra de suspensão pelo falecimento da parte gera nulidade relativa, estando a declaração de invalidade condicionada à demonstração de dano processual concreto, vejamos:

[...]
Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo - desde o evento morte, portanto -, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido. Naturalmente, em sendo este o propósito da norma processual, a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio
. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos. [...] A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada [...] Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado [...] é meramente hipotético [...]. Recurso especial improvido. (STJ, REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...] 2.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo (a ser devidamente demonstrado)
. 3. É de se ter, ademais, que "se o procurador desconhecia a morte do mandante são eficazes os atos por ele praticados no âmbito e no exercício do mandato" (AgRg no Ag 712.335/MG, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 13/2/2006). [...] (AgInt no REsp n. 1.070.538/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

No caso, os atos praticados após o óbito culminaram em provimento jurisdicional favorável ao autor originário pela manutenção da procedência dos pedidos, inexistindo prejuízo aos herdeiros, que, inclusive, compareceram aos autos ratificando o feito.

Não se vislumbra, ainda, qualquer falha em relação à embargante, que exerceu plenamente o contraditório e foi devidamente intimada da realização da sessão de julgamento.

Destarte, regularizada a representação processual antes do julgamento colegiado e ausente qualquer prejuízo apto a macular a higidez dos atos pretéritos, inexiste vício transrescisório ou erro material no acórdão.

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.